Tribunal: TJSP
Processo: 2265032-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Execução Penal – Prisão decorrente da suspensão cautelar da pena restritiva de direitos – Retorno ao regime aberto – Cumprimento regular da pena – Possiblidade – Intimação em endereço desatualizado – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265032-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante DIVINO
JOSE DE CAMARGO e Paciente ADELMO JOSÉ DA CONCEIÇÃO FÉLIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONCEDERAM a ordem impetrada em favor de Adelmo José da
Conceição Félix, para permitir que aguarde em liberdade a designação da
Audiência de Justificativa. Expeça-se o alvará de soltura clausulado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265032-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2142
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2265032-36.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DIVINO JOSÉ DE CAMARGO
Pacte: ADELMO JOSE DA CONCEIÇÃO FELIX
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
PENAIS DA COMARCA DE ITAPEVI
'Habeas corpus' Execução Penal Prisão decorrente da
suspensão cautelar da pena restritiva de direitos Retorno
ao regime aberto
Cumprimento regular da pena

Possiblidade
Intimação em endereço desatualizado

Constrangimento ilegal evidenciado Ordem concedida.
Voto no 2142
Divino
José
de
Camargo,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de ADELMO JOSE DA CONCEIÇÃO FELIX, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito da Vara das Execuções Penais da
Comarca de Itapevi, nos autos da Execução Criminal n°
7000031-05.2016.8.26.0271, instaurada pela suposta prática dos crimes
de falsificação de documento público e uso de documento falso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265032-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2142
3
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que decretou a prisão,
arguindo erro no endereço da intimação, bem como ilegalidade do
decreto devido à ausência de audiência de justificação, nos termos do
parágrafo segundo do artigo 118 da Lei n° 7.210/1984, pelo que pleiteia,
liminarmente, o retorno imediato de ADELMO JOSE ao regime aberto.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 14/16 e
19/20).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 34/37).
É o relatório.
O paciente foi condenado com
trânsito em julgado para as partes, pelo cometimento do delito previsto
no artigo 304, c.c. artigo 297 do Código Penal, à pena de dois anos de
reclusão, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265032-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2142
4
liberdade por prestação gratuita de serviços à comunidade e o
pagamento de dez diárias mínimas, na data de 01 de fevereiro de 2016.
Em 20 de fevereiro de 2017, foi
determinada a intimação do paciente na Rua Marcos José Santos de
Souza, 278, Chácara Vitápolis, Itapevi, para a Audiência de Advertência
designada para o dia 18/04/17.
Em 18/04/17, sobreveio a certidão
com a informação de não localização do numeral.
Dada
a
impossibilidade
de
localização do paciente para a realização da Audiência supra, foi sustada
cautelarmente a PRD imposta e determinada a expedição de mandado de
prisão.
Em 09/10/20, o mandado de prisão
foi devidamente cumprido e na data de 13/11/20, foi determinada a
remessa dos autos ao DECRIM para regular prosseguimento do feito.
Pretende o impetrante o retorno
imediato do paciente ao regime aberto, com consequente expedição do
respectivo alvará de soltura.
É o caso de se conceder a ordem.
Ao analisar as peças que instruem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265032-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2142
5
o presente “writ”, verifica-se que o Juízo “a quo” determinou a
intimação do paciente para a Audiência de Advertência, no endereço de
Rua Marcos José Santos de Souza, no 278, Chácara Vitápolis, Itapevi/SP
(fl. 12). No entanto, tal numeral não foi localizado, conforme certidão de
fls. 27 e, por esse motivo, foi sustada cautelarmente a PRD imposta e
determinada a expedição de mandado de prisão.
Sucede-se que, conforme bem
analisado pelo D. Procurador de Justiça, em julho de 2017, portanto,
mesmo ano, foi expedida carta precatória, para o pagamento da pena de
multa aplicada na sentença, no endereço de Rua Ipiranga, no 226 Jardim
Lavapéis Cotia SP, a qual, foi devidamente paga, na data de 22/08/17,
conforme consulta ao E-Saj, nos autos de no
0005093-29.2015.8.26.0224, o que se conclui que foi intimado, à
míngua de maiores informações no presente “writ”.
Convém destacar, ainda, que o
endereço informado pelo impetrante como da residência do paciente,
conforme documento de fls. 07 e precatória acima mencionada, é o
mesmo que declarou quando da lavratura do termo de comparecimento
de fls. 10 e, não aquele em que o Juízo “a quo” determinou que fosse
intimado para a audiência de advertência.
Desta
feita,
cabia
ao
Juízo
Originário diligenciar em todos os endereços constantes dos autos e,
principalmente, o da residência do paciente, eis que foi intimado de
todos os atos processuais neste, conforme declarado no presente remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265032-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2142
6
heroico.
Assim, dada a escassez de maiores
esclarecimentos nas informações prestadas pelo Juízo de piso e, ausente
prova cabal de que o paciente descumpriu injustificadamente a restrição
imposta, nos termos do artigo 44, §4o do Código Penal, de rigor a
concessão da ordem.
Conquanto não seja conversão
definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, é
nítido o constrangimento ilegal que passa o paciente, eis que privado de
sua liberdade de locomoção desde 09/10/20, sem que haja, ao menos,
previsão da data da audiência prevista no artigo 118, §2o da Lei de
Execução Penal.
Face ao exposto, CONCEDE-SE
a ordem impetrada em favor de Adelmo José da Conceição Félix, para
permitir que aguarde em liberdade a designação da Audiência de
Justificativa.
Expeça-se o alvará de soltura
clausulado.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator